Tribunal: TCU
Processo: 010.674/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão da receita pública, Fora de bloco|Unidades próprias do MS (no da TCE no sistema: 3829/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3715/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 010.674/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anabete Gomes (XXX.544.917-XX); Francisco Matheus Guimarães (XXX.242.227-XX); Geraldo da Rocha Motta Filho (XXX.619.607-XX); Luiz Fernandes da Silva (XXX.455.197-XX); Roberto Goncalves Areas (XXX.872.827-XX); Sergio Luiz Cortes da Silveira (XXX.161.767-XX); Toesa Service S/a. (32.056.848/0001-29). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Luiz Fernandes da Silva; Danilo Botelho dos Santos (122220/OAB-RJ), Gustavo Kloh Muller Neves (104.856/OAB-RJ) e outros, representando Sergio Luiz Cortes da Silveira; Rafael Cunha Barbara (99299/OAB-RJ), representando Toesa Service S/a.; Reginaldo Mathias dos Santos (17524/OAB-RJ), Reginaldo Rama Mathias dos Santos (67.463/OAB-RJ) e outros, representando Anabete Gomes; Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Francisco Matheus Guimarães; Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Geraldo da Rocha Motta Filho; Katia Carvalho Areas, representando Roberto Goncalves Areas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.